Tribunal: TJSP
Processo: 2289410-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Justiça gratuita. Pessoa Jurídica. Elementos a indicar que a autora possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Indeferimento mantido. Recurso não provido, com determinação.